Tribunal: TJMT
Processo: 1003212-21.2026.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003212-21.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação, Isonomia, Agregação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ENNEO RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 037.831.851-90 (RECORRENTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), GUSTAVO AFONSO GONCALVES - CPF: 060.785.001-98 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. AJUDA DE CUSTO E PERÍODO DE TRÂNSITO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de ajuda de custo e de conversão em pecúnia do período de trânsito e instalação a policiais militares. Os recorrentes, após concluírem o curso de formação, foram designados para sua primeira lotação em cidades diversas do interior, e sustentam violação à isonomia, pois uma turma posterior do mesmo concurso obteve os benefícios pleiteados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a designação de policial militar para sua primeira unidade de lotação, após a conclusão do curso de formação, caracteriza transferência para nova sede, gerando direito à ajuda de custo e ao período para trânsito e instalação; e (
ii
) se a concessão de tais benefícios a uma turma posterior viola o princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A designação para a primeira unidade de lotação após o curso de formação constitui ato de classificação inicial na carreira, e não transferência entre sedes funcionais. A escola de formação é um local provisório de instrução e não se qualifica como sede funcional anterior, o que afasta o pressuposto fático-jurídico para os benefícios pleiteados com base na Lei Complementar Estadual nº 555/2014.

4. A concessão de vantagens a uma turma posterior de servidores, por ato discricionário da Administração, não viola o princípio da isonomia nem gera direito adquirido à extensão do benefício para turmas anteriores. Conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A designação de policial militar para a primeira unidade
de lotação, após a conclusão do curso de formação, configura ato de classificação inicial na carreira, não se equiparando à transferência entre sedes para fins de concessão de ajuda de custo e período de trânsito e instalação, previstos na Lei Complementar Estadual nº 555/2014. 2. A concessão de vantagens a uma turma posterior de servidores, por ato discricionário da Administração, não gera direito subjetivo à extensão do benefício para turmas anteriores, sendo vedado ao Poder Judiciário conceder aumento remuneratório com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 555/2014,
arts
. 94, III e § 4º, 130 e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1057975-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 07/04/2026; TJMT, N.U 1000249-66.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 05/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003212-21.2026.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: JOSE ENNEO RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS e GUSTAVO AFONSO GONCALVES

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOSÉ ENNEO RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS e GUSTAVO AFONSO GONCALVES ajuizaram Ação de Cobrança em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiaram que: a) são Policiais Militares aprovados no mesmo concurso (Edital nº 003/2022) e concluíram o 32º Curso de Formação de Soldados (CFSD) em Cuiabá/MT; b) após o curso, foram lotados em cidades do interior (Jauru e Alto Garças), recebendo apenas 7 dias úteis para se apresentar; c) a turma subsequente do mesmo concurso (33º CFSD) teve o direito a 30 dias de trânsito e instalação, além de 7 dias de dispensa, totalizando 40 dias, o que configura violação ao princípio da isonomia. Requereram: a) a declaração de ilegalidade do ato administrativo que lhes negou o direito; b) o reconhecimento do direito ao afastamento de 30 dias, com sua conversão em pecúnia no valor de 01 subsídio mensal (R$ 6.003,71) para cada um; c) a condenação do Estado ao pagamento da ajuda de custo, também no valor de 01 subsídio mensal (R$ 6.003,71) para cada um.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a primeira lotação após o curso de formação não se enquadra como "transferência para nova sede", requisito legal para a concessão da ajuda de custo e do período de trânsito; b) a permanência em Cuiabá para o curso de formação é etapa transitória do concurso e não constitui uma "sede funcional" anterior; c) a concessão do benefício a uma turma posterior insere-se na discricionariedade administrativa e não gera direito subjetivo ao autor por isonomia.
Julgou improcedente a ação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença ignorou o fundamento principal da ação, que é a violação ao princípio da isonomia, pois a própria Administração reconheceu o direito ao concedê-lo a uma turma idêntica; b) a permanência por 10 meses em Cuiabá para o curso de formação, com custos próprios, estabeleceu uma "sede anterior", configurando a lotação no interior como uma nova movimentação funcional; c) o ato de "classificação" após o curso é, por definição legal (Decreto nº 591/1980), uma modalidade de movimentação que gera o direito ao trânsito e instalação; d) a decisão da Administração para a turma posterior não foi uma liberalidade, mas a aplicação correta da lei, devendo ser estendida aos recorrentes para garantir tratamento isonômico. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedente a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentenç
a.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

Constata-se que a parte recorrente procedeu à juntada tempestiva de sua
sustentação oral
em ambiente virtual e que esta foi devidamente analisada por este Relator antes da disponibilização do presente voto no Sistema
PJe
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ajuda de Custo e Trânsito e Instalação.

A Lei Complementar Estadual nº 555/2014, em seus artigos 130 a 134, assegura ajuda de custo ao policial militar transferido para nova sede no interesse do serviço. O benefício, correspondente a um subsídio mensal, visa compensar despesas de instalação e independe da comprovação de gastos.

Ademais, a mesma lei garante o direito a 30 dias de afastamento para trânsito e instalação, conforme o artigo 94, III e § 4º. Ambos os direitos decorrem da transferência funcional imposta pela Administração Pública.

“(...) 4. Transferência de policial militar. Direito à ajuda de custo. O Policial Militar tem direito a ajuda de custo, correspondente a um subsídio mensal, quando for necessário exercer sua atividade profissional em outra sede por mais de 30 dias, independentemente da comprovação das despesas obtidas (art. 130 e 131 da LCE 555/2014). (...) (TJMT. N.U 1000249-66.2021.8.11.0049, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

A ajuda de custo e o afastamento para trânsito e instalação pressupõem a transferência entre sedes funcionais. A designação para a primeira unidade de lotação após a conclusão do curso de formação não se enquadra nessa hipótese.

A escola de formação é um local provisório de instrução, não uma sede funcional. Assim, a primeira lotação do militar constitui classificação inicial na carreira, e não transferência, afastando o direito aos referidos benefícios.

"Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. AJUDA DE CUSTO. PERÍODO DE TRÂNSITO E INSTALAÇÃO. CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. PRIMEIRA LOTAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A designação do policial militar para sua primeira unidade de lotação, após a conclusão do Curso de Formação de Soldados, constitui ato de classificação inicial na carreira e não transferência entre sedes, uma vez que a escola de formação é considerada local provisório para instrução, não configurando sede funcional anterior. 2. Por não caracterizar mudança de sede no interesse do serviço, a primeira lotação do militar não preenche o pressuposto fático-jurídico para a concessão de ajuda de custo e, consequentemente, do período de trânsito e instalação, previstos na Lei Complementar nº 555/2014. (...) (TJMT. N.U 1057975-06.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/04/2026, publicado no DJE 10/04/2026)"

No caso concreto, os recorrentes foram aprovados em concurso público e, após concluírem o 32º Curso de Formação de Soldados em Cuiabá, foram designados para suas primeiras unidades de lotação, em Jauru e Alto Garças (ID/PJe2 368989975). Essa designação, conforme o item 2.6 do edital (ID/PJe2 368989974,
fl. 15
), é a classificação inicial do militar, e não uma transferência entre sedes funcionais, pois o local do curso de formação não se qualifica como "sede" anterior, mas como etapa transitória do certame.

Quanto à alegação de quebra de isonomia, o fato de a Administração ter concedido o benefício à turma subsequente (33º CFSD), conforme a Portaria
n
º 171/GCG/QCG/PMMT/2025 (ID/PJe2
368989976
,
fls
.
20/22
), não gera um direito adquirido aos recorrentes.

Eventual ato administrativo que conceda direitos a uma turma posterior não cria, retroativamente, direito para policiais já formados. Trata-se de ato discricionário da Administração que não altera a legislação vigente à época dos fatos nem vincula a decisão judicial.

Ademais, a pretensão dos recorrentes de estender um benefício com base na isonomia encontra óbice na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob esse fundamento.

Portanto,
deve ser mantida
a sentença que julgou improcedentes os pedidos
da petição inicial
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita, conforme pleiteado no recurso (ID/PJe2 368989983), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026